Tribunal: STF
Processo: RE 170204
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO -
CONFIGURAÇÃO. O prequestionamento prescinde da referência, no
acórdão proferido, a números de artigos, parágrafos, incisos e
alíneas. Diz-se prequestionado certo tema quando o órgão julgador
haja adotado entendimento explícito a respeito.
        PODER DE POLÍCIA - EXERCÍCIO. O poder de fiscalizar
determinado serviço público, impondo multa, é do Executivo. A
existência de lei criadora de sociedade de economia mista,
outorgando-lhe a fiscalização, não é de molde a concluir-se que, uma
vez extinta, não ocorra a possibilidade de, mediante decreto, o
serviço vir a ser exercido por uma das secretarias do Estado.
Conclusão diversa, no sentido da exigência de uma lei que assim
disponha, implica inobservância ao princípio da separação dos
Poderes.